Tribunal: STF
Processo: Rcl 47770
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATIVIDADE-FIM. LEI 8.987/1995. SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo AeC Centro de Contatos S/A, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do CPC e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo nº 0001204-46.2014.5.03.0013, à alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 e às decisões deste Supremo Tribunal Federal exaradas na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG (Tema 725 da sistemática da repercussão geral).
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, AeC Centro de Contatos S/A sustenta ajuizada ação trabalhista contra si e contra a Claro S/A, na qual trabalhadora alega a existência de fraude na terceirização havida entre as empresas e, por conseguinte, requer o reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços, com o pagamento de diferenças salariais decorrentes dos instrumentos normativos aplicáveis à tomadora, bem assim a aplicação de responsabilidade solidária às rés.
    Reporta que o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que houve terceirização lícita da atividade-fim. 
    Contra a sentença, narra interposto recurso ordinário, que foi provido para consignar a ilicitude da terceirização e julgar procedentes os pedidos contidos na petição inicial, de maneira a deferir à trabalhadora o direito a diferenças salariais ante o tratamento isonômico com os empregados da tomadora de serviços. 
    Noticia, na sequência, manejados embargos declaratórios pelas empresas, que foram sobrestados na Corte de origem para aguardar julgamento do RE 958.252-RG por este Supremo Tribunal Federal. 
    Afirma que, após o julgamento do paradigma, a Corte de origem procedeu ao exame dos aclaratórios, que foram em parte acolhidos, para prestar esclarecimentos, bem assim exercer juízo de retratação, de modo a registrar a legitimidade da terceirização e a afastar o vínculo de emprego com a Claro S/A, mantido, no entanto, o direito da trabalhadora à isonomia com os empregados da tomadora de serviços.
    Relata interposto recurso de revista, ao qual negado seguimento, e após, agravo de instrumento, pendente de apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    Consoante anota, a Corte reclamada, embora tenha consignado a ocorrência de terceirização lícita da atividade-fim, reconheceu à empregada o direito à isonomia com os empregados da tomadora de serviços. 
    Explica que, dessa forma, o resultado do julgamento dos embargos de declaração equivale à negativa de vigência ao art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 e ao art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos, em vulneração à Súmula Vinculante 10. Defende, ainda, que o acolhimento da tese obreira infringiu a autoridade das decisões desta Suprema Corte exaradas tanto na ADPF 324/DF quanto no RE 958.252-RG, segundo as quais é lícita a terceirização da atividade-fim do tomador de serviços. 
    Articula que “o que fez o acórdão [reclamado] foi criar um artifício para burlar decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal e beneficiar a trabalhadora com o recebimento das mesmas parcelas caso a ilicitude da terceirização tivesse sido declarada. É um procedimento para não dar valor às decisões do STF e negar vigência à lei que autoriza a terceirização ocorrida nos autos, fazendo indevida analogia à lei do trabalho temporário, apesar de reconhecer que a terceirização nesse caso não é temporária”. 
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada e da tramitação do processo subjacente, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. 
    4. No mérito, requer seja cassado o ato reclamado.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na tanto na desobediência da Súmula Vinculante 10 quanto na violação da autoridade do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG.
    3. A Corte de origem, sob fundamento da isonomia, deferiu a trabalhador terceirizado os benefícios da categoria da empresa na qual realizada a prestação de serviços.
    4. Por oportuno, reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado: 
    “Cumpre salientar que prevalecia nesta Turma o entendimento de que os artigos 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 e 94, II, da Lei nº 9.472/97 não afastavam o reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora de serviços. 
    No caso, em Acórdão proferido por esta Turma Julgadora à f.186/190, decidiu-se dar provimento ao recurso da reclamante e alterando a sentença de f.147/149, acolher a ilicitude da terceirização de serviços de “call center” e reconhecer o vínculo de emprego da reclamante com a empresa tomadora dos serviços de telefonia e por via de consequência, determinar o pagamento de todos os benefícios normativos aplicáveis à tomadora. 
    A questão, que já foi tormentosa no âmbito desta Especializada, não merece, contudo, mais debate, em razão da decisão emanada do excelso Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 30.08.2018, nos julgamentos da Arguição de Preceito Fundamental – ADPF n. 324 e do Recurso Extraordinário – RE n. 958.252, que estabeleceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, mesmo que se trate de atividade-fim do tomador dos serviços. Essa decisão, inclusive, culminou com a seguinte tese de repercussão geral: 
    "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 
    Logo, diante do entendimento de nossa mais alta Corte, a qual me curvo, deve ser considerada lícita a terceirização em comento, sendo, por consequência, improcedentes os pedidos de nulidade da contratação pela 1ª reclamada e reconhecimento de vínculo com a 2ª reclamada, com pagamento de todos os benefícios normativos aplicáveis a esta, bem como o pedido de condenação solidária e retificação da CTPS. Cumpre ressaltar, ainda, que nunca foi atribuído efeito vinculante à Súmula 331 do TST, sendo que o referido verbete atuava no vazio legislativo e, dessa forma, não há se falar em direito adquirido ao entendimento jurisprudencial ali exposto. 
    Tampouco há que se falar em aplicação retroativa da Lei nº 13.429/17. Com efeito, é certo que nunca houve lei que proibisse expressamente a terceirização de serviços. Assim, publicada a Lei nº 13.429/17, a partir de sua vigência (31/03/2017), essa passa a reger a matéria por ela regulamentada. 
    Logo, sendo essa a linha de meu entendimento, também não há que se cogitar da aplicação do princípio isonômico, a fim de garantir ao autor os mesmos benefícios da categoria dos empregados da tomadora de serviços. 
    Contudo, assim não decide a d. maioria desta Turma Julgadora, que entende por examinar a questão sob a ótica do tratamento isonômico de forma diversa, adotando os seguintes fundamentos: 
    Cumpre inicialmente registrar que o princípio da isonomia, que informa todo o sistema jurídico (arts. 5º, caput, e 7º, XXX e XXXII, da Constituição Federal), assegura ao indivíduo a garantia de que contra ele não se imponham leis ou restrições com fulcro em requisito diferenciador infundado, ensejando a devida reparação em caso de inobservância. 
    Não se pode desprezar que a Carta Magna confere a proteção ao hipossuficiente contra as diferenciações não acolhidas pela legislação (art. 5º, caput e 7º, XXXII, da Constituição da República). 
    É o respeito ao princípio isonômico, que assegura ao empregado a garantia de que não se lhe apliquem leis ou restrições com base em requisito diferenciador infundado. 
    A isonomia de tratamento pressupõe, em seu sentido estrito, a existência de trabalhador em relação ao qual o reclamante pretenda ser comparado, nos moldes estabelecidos no art. 461 da CLT, ou seja, empregados que executam um conjunto de tarefas e misteres inerentes a uma mesma função. 
    Contudo, a isonomia não se encerra no prisma da equiparação salarial, podendo ser examinada em sentido mais amplo, especialmente porque é reflexo do princípio da dignidade da pessoa humana, que não permite discriminações injustificadas. 
    Conforme leciona o insigne professor Maurício Godinho Delgado (in Curso de Direito do Trabalho, 16ª ed., São Paulo, Ltr: 2017, pg. 904),"o princípio da isonomia é mais amplo, mais impreciso, mais pretensioso. Ele ultrapassa, sem dúvida, a mera não discriminação, buscando igualizar o tratamento jurídico a pessoas ou situações que tenham relevante ponto de contato entre si", objetivando proporcionar direitos iguais a todos os trabalhadores que prestam serviços em igualdade de condições. No presente caso, como se evidenciou pelo depoimento pessoal do próprio preposto, a reclamante trabalhava apenas em favor da 2ª reclamada (f.44). 
    Em sentido restrito, a isonomia de tratamento pressupõe a existência de trabalhador ao qual o demandante possa ser comparada, conforme resulta do disposto no art. 461 da CLT, que se refere à identidade de função, e comprovação nos autos de igualdade entre as atribuições executadas pelo reclamante e aquelas desenvolvidas pelos empregados dos tomadores. 
    Contudo, em sentido amplo, a isonomia de tratamento dispensa a existência de trabalhador ao qual o demandante possa ser comparada, posto que impõe que o trabalhador seja tratado da mesma forma que a tomadora dos seus serviços trata os seus empregados, o que equivale a dizer que, nesta perspectiva, não há necessidade, para reconhecer o direito ao tratamento isonômico, da existência de um trabalhador determinado ao qual se possa ser comparado. 
    Esta conclusão é autorizada pelo art. 12 da Lei 6.019/74, que assegura aos empregados cedidos pelo seu empregador a um terceiro o direito ao mesmo tratamento dos trabalhadores da mesma categoria da tomadora dos serviços, apontando no mesmo sentido o art. 5º da CLT, segundo o qual a todo trabalho de igual valor corresponderá igual salário. 
    Reitera-se que o tratamento isonômico tem expressa previsão no art. 7º, inciso XXXII, da Constituição Federal e no art. 460 da CLT, valendo observar que o legislador, diante de uma nova realidade social, que é a utilização de serviços humanos contratados por terceiros, assegurou aos trabalhadores temporários, como já foi dito, o direito ao mesmo tratamento dos trabalhadores da mesma categoria da tomadora dos serviços, em uma clara demonstração de que o trabalho humano não pode ser tratado como simples artigo de comércio. 
    À jurisprudência cumpre, agora diante dessa nova realidade social, que é a terceirização de serviços, fazer respeitar a diretriz fundamental (princípio) estabelecida pela Constituição e pelos dispositivos legais citados: a todo trabalho de igual valor deve corresponder a mesma retribuição. 
    Da Constituição, CLT e Lei 6.019/74 resulta claro que a forma da contratação dos serviços (diretamente ou por meio da terceirização) não constitui motivo suficiente para ensejar a desigualdade de tratamento entre os trabalhadores. 
    Ratifica-se, pois, a conclusão acerca da legalidade da terceirização, porém ressaltando que nem mesmo a conclusão do STF a respeito da possibilidade de delegação de atividade-fim altera a conclusão adotada, nesse caso específico, em que o que se reconhece é o direito à isonomia. 
    O enquadramento na categoria dos empregados da tomadora não comporta debate do ponto de vista da legislação sindical, pois estribado em fundamento diverso, qual seja, no direito ao tratamento isonômico. 
    Destarte, uma vez requerida a isonomia como pedido sucessivo na inicial, impõe-se manter o posicionamento contido no Acórdão de f 186/190, que alterou a sentença de f.147/149, ante ao tratamento isonômico aplicado. Cumpre, entretanto, alterar a responsabilidade aplicada, porque subsidiária.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, decidiu, por repercussão geral, a licitude da terceirização, em todas as etapas do processo produtivo, com aprovação da seguinte tese de repercussão geral: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", não afetando apenas os processos em relação aos quais já tenha havido coisa julgada. 
    Assim, em juízo de retratação, UMA VEZ MANTIDO O ACÓRDÃO EMBARGADO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ISONÔMICO, dá-se provimento parcial aos embargos da reclamada para afastar o vínculo de emprego reconhecido com a 2ª reclamada, a determinação de retificação da CTPS pela tomadora, bem como multa em caso de descumprimento de obrigação de fazer e, para declarar que a responsabilidade pelas verbas remanescentes da condenação é subsidiária.
    Vencido este Juiz Relator conforme fundamentos consignados ”
    5. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, conquanto tenha reconhecido a licitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa tomadora de serviços, teria afastado o art. 94, II, da Lei 9.472/1997 ou o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, por deferir à trabalhadora o direito à isonomia com os empregados da tomadora de serviços.
    6. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    7. No entanto, decisões desta Suprema Corte revelam a interpretação jurídica majoritária no sentido de que denota afronta à Súmula Vinculante 10 o afastamento – por órgão judicante e sob fundamento da isonomia – do comando normativo que permite a realização da terceirização das atividades inerentes ao serviço pelas concessionárias de serviço público (Lei nº 8.987/1995, art. 25, § 1º ou Lei 9.472/1997, art. 94, II). 
    8. A esse respeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria – vencida esta Relatora –, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos análogos ao presente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o processo na origem encontra-se sobrestado com base no Tema 725, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso deve observância às diretrizes deste TRIBUNAL quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 36500 AgR, Rel, Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-8 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 36288 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018).
    9. No mesmo sentido, tem decidido a 2ª Turma desta Suprema Corte (grifei):
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA EM DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Embora a 2ª Turma do Tribunal de origem não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, foi afastada a aplicação da Lei 8.987/1995. O referido órgão fracionário, desse modo, exerceu controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da Constituição, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeitar à cláusula de reserva de Plenário. III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42602 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).
    10. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar, ao menos nesse juízo não exauriente, a compreensão prevalecente nesta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário. 
    11. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo nº 0001204-46.2014.5.03.0013, e seus efeitos, até o julgamento do mérito desta reclamação. 
    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    13. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora